Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PAI. CONCENTRAÇÃO DE ATOS.
1. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória.
2. Nos autos da ação cautelar de arresto no 2011.01.1.232350-0 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução no 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo no 2011.01.1.045100-5), ora denominada “processo-pai”.
3. Ao contrário do que sustenta a recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no “processo-pai” se estendem a todas as execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK até o momento da sentença da referida ação cautelar de arresto, na qual se inclui o processo debatido neste recurso. Consequentemente, dadas as movimentações existentes naquele processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente.
4. O STJ já firmou as diretrizes para prescrição intercorrente das execuções fiscais no recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS, Tema no 566: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
5. No caso dos autos sequer houve diligência para localização de bens da devedora, de modo a não ser possível sequer configurar o termo inicial do prazo prescricional. No mesmo sentido, o juízo na origem não promoveu a intimação da Fazenda Pública da ausência e/ou inexistência de bens penhoráveis. Por isso, a apuração da prescrição intercorrente, destoante das balizas do precedente vinculante, encontra óbice legal no art. 489, § 1o, VI, c/c art. 927, III, ambos do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.